Tribunal: STF
Processo: ARE 1529385
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Servidores municipais Cálculos do DEPRE feitos com base na Tabela Modulada, seguindo o entendimento do STF nas ADINs nºs 4357 e 4425 Pedido de complementação de depósito com base na Emenda Constitucional nº 99/17 Não cabimento Precatório expedido anteriormente a 25/03/2015 Emenda Constitucional nº 99/17 que não afetou a modulação feita pelo STF nas ADINs nºs 4357 e 4425 Precedentes jurisprudenciais Agravo de instrumento não provido” (eDOC 6 – ID: d6e74e0d, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação à Emenda Constitucional nº 99/2017. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que os débitos de precatórios VENCIDOS, a partir da promulgação do referido comando, obrigatoriamente deverão ser atualizados pelo IPCA-E, e não o pagamento de precatórios EXPEDIDOS a partir de 25/03/15 conforme mencionado na r. Sentença (eDOC 8 – ID: d40d3781, p. 5).



    Requer-se, assim, que seja aplicado à espécie o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem determinou a incidência da TR, com fundamento na modulação de efeitos realizada no julgamento das ADIs 4.257 e 4.425, uma vez que o precatório foi expedido antes do julgamento das referidas ações diretas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Irresignada, alegam os exequentes que está facilmente comprovado nos autos que o índice IPCA-E foi utilizado fora do padrão constitucional. Isto porque as Emendas Constitucionais nºs 99/17 e 109/21 estabeleceram a aplicação do referido índice para todo o período do precatório.



    Requereu, então, a complementação do depósito do precatório OC 291/01 EP 5534/00 somente pelo IPCA-E, pois os pagamentos foram realizados somente em 2017 quando já vigente o artigo 101 do ADCT com a atual redação: Art. 101 - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2029, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local. 



    Respeitadas as razões recursais, o agravo de instrumento será improvido.



    Com efeito, quando do julgamento da Questão de Ordem na ADIN nº 4425, o Supremo Tribunal Federal conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária (ADIN nº 4425/QO, Tribunal Pleno, relator Ministro Luiz Fux, j. 25/03/2015; negritei).



    Estava o claro objetivo de convalidar a aplicação da TR- Taxa Referencial somente para os processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos. Em suma, solução conciliatória sobre fatos já consumados. 



    Considerando que o precatório em questão foi expedido no ano de 2000 ou seja, antes de 25/03/2015, não há que se falar em aplicação do IPCA-E a todo o período com base na Emenda Constitucional nº 99/17, porque essa emenda não afetou o entendimento fixado pela Suprema Corte” (eDOC 6 – ID: d6e74e0d)  



    Assim, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, vale registrar que há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data. 



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, a decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Assim, sendo o caso dos autos referente a precatório já expedido à data do julgamento das ações de controle concentrado, tem-se que deve ser determinada a incidência da TR como índice de correção monetária.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25 DE MARÇO DE 2015. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.2. O Supremo possui orientação no sentido da inadequação da incidência de juros compensatórios após a expedição do precatório. 3. Agravo interno desprovido” (ARE 1443735 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ADI 4.357 E ADI 4.425. RECURSO EXTRAORDINÁRO 870.947-RG (TEMA 810). ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, com a modulação de efeitos no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947-RG, Tema 810. (...) (art. 1021, § 4º, do CPC)” (ARE 1455288 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023 – grifo nosso)   



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente